Tribunal: TJSP
Processo: 1001026-70.2022.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Franquia. Gratuidade de justiça concedida à autora reconvinda em condições de prevalecer, pois simples impugnação sem comprovação é insuficiente para afastar o benefício correspondente. O contrato firmado entre as partes demonstrou, de forma clara e precisa, que os produtos fornecidos pela franqueadora poderiam advir de fornecedores homologados. Alegação de que a franqueadora não tinha fábrica

Ementa:
Franquia. Gratuidade de justiça concedida à autora reconvinda em condições de prevalecer, pois simples impugnação sem comprovação é insuficiente para afastar o benefício correspondente. O contrato firmado entre as partes demonstrou, de forma clara e precisa, que os produtos fornecidos pela franqueadora poderiam advir de fornecedores homologados. Alegação de que a franqueadora não tinha fábrica própria é irrelevante. Franqueada que deixara de pagar verba de publicidade, encerrando também as atividades antes do prazo contratual. Rescisão do contrato por culpa exclusiva da franqueada. Pagamento da taxa de "marketing" devida em condições de sobressair. Multa contratual pelo descumprimento do pactuado pela franqueada que deve ser reduzida, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aplicação do artigo 8o do Código de Processo Civil. Devido processo legal observado. Apelo da ré reconvinte provido em parte. Recurso da autora reconvinda desprovido.